Tribunal: TJBA
Processo: 0018894-24.2014.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0018894-24.2014.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Adilson dos Santos Mota e outros (5) Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO, ADHEMAR SANTOS XAVIER, DARIVALDO MIGUEL SIMOES DE SANTANA JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES. ADICIONAIS DE HORAS EXTRAS E NOTURNO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APLICAÇÃO DO IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 01 TJBA). ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em Mandado de Segurança que havia concedido parcialmente a segurança, reconhecendo a prescrição da pretensão de incorporação da Gratificação de Habilitação, deferindo o pagamento de horas extras, adicional noturno e auxílio-transporte, conforme as normas estaduais pertinentes. O Embargante alegou omissão do acórdão quanto à inaplicabilidade dos direitos ao adicional noturno, horas extras e auxílio-transporte aos policiais militares, bem como em relação ao princípio da legalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à inaplicabilidade de horas extras e adicional noturno aos militares estaduais; (ii) verificar se houve omissão quanto ao direito dos policiais militares ao recebimento do auxílio-transporte; e (iii) analisar se houve omissão quanto ao princípio da legalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida. As alegações relativas a horas extras e adicional noturno foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, o qual fundamentou o direito ao pagamento com base nos arts. 108 e 109 da Lei Estadual nº 7.990/2001 e no Decreto nº 8.095/2002, reconhecendo a legalidade da percepção das parcelas pelos policiais militares. Não se verifica omissão quanto ao princípio da legalidade, pois o acórdão se baseou em normas expressas do ordenamento estadual, atendendo ao comando constitucional do art. 37, caput, da CF/88. As omissões apontadas não se configuram, uma vez que o acórdão enfrentou todos os pontos relevantes e motivou adequadamente suas conclusões, sendo inviável a utilização dos embargos para mera rediscussão da matéria, conforme jurisprudência pacífica do STJ (EDcl no REsp 1.549.458/SP e EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.840.754/BA). No tocante ao auxílio-transporte, há que se observar a tese fixada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01 TJBA), transitado em julgado, que reconheceu o direito dos policiais militares à concessão/pagamento do benefício na mesma conta e época da remuneração mensal, conforme o Decreto Estadual nº 6.192/1997, até a entrada em vigor do Decreto nº 18.825/2019. Assim, inexistente omissão, o acórdão foi apenas adequado de ofício para explicitar a forma e o período de pagamento do auxílio-transporte, em conformidade com a tese vinculante firmada no referido IRDR, sem alteração do resultado do julgamento. O simples manejo dos Embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Adequação de ofício para explicitar a forma e o período de pagamento do auxílio-transporte, conforme tese vinculante do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01 TJBA). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 108 e 109; Decreto Estadual nº 8.095/2002, art. 7º; Decreto Estadual nº 6.192/1997, arts. 3º, §§ 1º a 4º; Decreto Estadual nº 18.825/2019; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 11.02.2021; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.840.754/BA, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 20.04.2022; TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01), Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público, j. 29.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 0018894-24.2014.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargados ADILSON DOS SANTOS MOTA E OUTROS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 04-200